Tribunal: STF
Processo: RE 480878
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso
   extraordinário. 2. Honorários advocatícios. Execução contra a
   Fazenda Pública. Execução embargada. 3. Embargos de declaração
   acolhidos para dar provimento ao agravo regimental e,
   conseqüentemente, negar provimento ao recurso extraordinário.